Tribunal: TJPA
Processo: 0806435-24.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806435-24.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARISON FERNANDO DA SILVA FERREIRA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
NÃO PROVIMENTO
.

MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA, TENDO EM VISTA QUE NÃO HÁ CASA DE ALBERGADO NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM, NEM ESTABELECIMENTOS CONGÊNERES COMPATÍVEIS COM O REGIME DETERMINADO, DECORRENTE DA PROGRESSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente Agravo em Execução Penal e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezoito
dias do mês de outubro do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Mª. Edwiges de M. Lobato.

Belém/PA, 18 de
outubro
de 2022.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal,
interposto em favor de
MARISON FERNANDO DA SILVA FERREIRA
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA que procedeu à sua progressão ao regime aberto, porém, com monitoramento eletrônico, sendo tal decisão desprovida de fundamentação.

Em suas
razões recursais,
ID 9339520, aduziu a impetrante que o agravante pleiteou, em 18/09/2021, a concessão de progressão ao regime aberto sem monitoramento eletrônico e que em decisão prolatada em 24/02/2022, o Magistrado da VEP da RMB concedeu a progressão, porém, impôs ao apenado a utilização de monitoramento eletrônico, em decisão desprovida de qualquer fundamentação concreta que a justificasse, em violação à norma legal uma vez que, alega, o monitoramento não é espécie de pena e deve ser fundamentada sua real necessidade, alegando que a permanência do agravante com o dispositivo não deve prosperar, pois fere p que disposto no art. 33 e 36 do CP e no art. 3º da Resolução 412/2021 do CNJ, requerendo a imediata retirada do monitoramento eletrônico do agravante.

Em sede de
contrarrazões,
ID 9339525, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida a decisão agravada.

Em sede de
juízo de retratação,
ID 9339528
,
o magistrado
a quo
manteve a decisão agravada em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância,
ID 9523404, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Procuradora Ana Tereza da Silva Abucater, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do presente agravo.

É o breve relatório.

VOTO

Como dito alhures, a irresignação do ora agravante é contra a r. decisão proferida MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA que procedeu à sua progressão ao regime aberto, porém, com monitoramento eletrônico, sendo, alega, tal decisão desprovida de fundamentação.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Após a detida análise dos autos, tenho que as razões do recurso
não merecem amparo
.

O artigo 36 do Código Penal, que dispõe

que o regime aberto é baseado na autodisciplina e no senso de responsabilidade do condenado, que deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga, devendo a pena, no referido regime – menos gravoso, ser cumprida em:

a) prisão albergue;

b) prisão em estabelecimento adequado e

c) prisão domiciliar, não sendo admissível que o condenado, em razão da inexistência de vagas, cumpra pena em regime mais severo (art. 33, § 1º, “c”, do Código Penal e art. 117 da Lei de Execução Penal).

Ademais, o artigo 146 – B da Lei de Execuções Penais, incluído pela Lei n.º 12.258/2010, permite o monitoramento eletrônico quando da colocação do reeducando em prisão domiciliar, ficando a critério do magistrado a análise acerca de sua necessidade/adequação.

No presente caso, constata-se que a determinação do Juízo da VEP, ao deferir ao agravante a progressão para o regime aberto, determinando o cumprimento de prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, decidiu de acordo com a jurisprudência dominante, tendo como exemplo o RE n.º 641.320, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal assentou que “havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada do sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada, (iii) penas restritivas de direitos e/ou estudo”.

Ademais, verifica-se que a decisão agravada estabeleceu que o monitoramento perdurará pelo período de 1 (um) ano, caso o agravante não tenha exercido nenhuma atividade laboral ou estudo externo, bem como, o período de 90 (noventa) dias se o reeducando tiver exercido tais atividade externas durante o regime semiaberto, demonstrando análise individualizada da pena.

Além disso, a concessão de prisão domiciliar ao apenado sem o monitoramento eletrônico, ainda que esteja ele cumprindo a sua pena em regime prisional aberto, destoaria do objetivo da execução penal, que tem como fundamento a ressocialização do indivíduo em consonância com o princípio da prevenção, já tendo neste sentido se manifestado a jurisprudência desta Corte, a saber:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR SEM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. Uma vez deferido o cumprimento de pena em regime domiciliar, ante à ausência de casa de albergado, e demonstrado o senso de responsabilidade do apenado, é facultado ao Magistrado impor ou não a necessidade de monitoramento eletrônico. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

(10144585, 10144585, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-07).

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0808011-52.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: CAIO FAVERO FERREIRA

PACIENTE: ANDERSON PINTO DE MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAL PRIVADA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

PROMOTOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121, CAPUT, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CPB À PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL VISTO QUE FOI CONCEDIDA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO, SEM FUNDAMENTAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA MEDIDA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REFERIDO MONITORAMENTO NECESSÁRIA, TENDO EM VISTA QUE NÃO HÁ CASA DE ALBERGADO NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM, NEM ESTABELECIMENTOS CONGÊNERES COMPATÍVEIS COM O REGIME ORA DETERMINADO DECORRENTE DA PROGRESSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de constrangimento em decorrência da decisão proferida no dia 22/04/2022, o juízo inquinado coator concedeu progressão ao regime aberto, entretanto impôs a utilização do monitoramento eletrônico. (10132343, 10132343, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-06-28, Publicado em 2022-07-04).

Por fim, tenho que a decisão agravada se mostra idônea ao estabelecer a prisão domiciliar com a utilização de monitoramento eletrônico, tendo em vista a progressão do apenado para o regime aberto em prisão domiciliar, motivando sua decisão com base no artigo 146-B, II da Lei de Execuções Penais, bem como nas diretrizes estabelecidas RE n.º 641.320 do Supremo Tribunal Federal, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

Pelo exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
ao
Agravo em Execução Penal
interposto, nos termos da fundamentação exarada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 18 de
outubro
de 2022.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/10/2022